Tribunal: STF
Processo: HC 217547
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Evasão de divisas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 7.492/86. TENTATIVA DE REMESSA ILEGAL DE OURO AO EXTERIOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. FUNDAMENTO ORIGINALMENTE UTILIZADO PARA NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DAS CIRCUNST NCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, inexiste a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Precedentes. 



    2. No presente caso, verifica-se, da análise do art. 59 do CP, que o Tribunal a quo, ao entender que o elevado valor a ser objeto de evasão (um quilo de ouro) - acondicionado dentro de um notebook - não configura elemento hábil a elevar a pena-base a título de consequências do delito, expurgou tal modeladora, mantendo o desvalor do referido fato, agora como circunstâncias do crime.



    3. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar o valor do objeto da evasão, 1kg de ouro avaliado, na época, em R$ 100.000,00 - originalmente utilizado para negativar as consequências do delito - para o vetor das circunstâncias do crime. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio ne reformado in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante. Assim, tendo o TRF da 5ª Região diminuído a reprimenda, em razão do afastamento do desvalor da conduta social, mantendo-a acima do mínimo legal, apenas em razão da negativação das consequências do crime, não se pode falar em reformatio in pejus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de e 75 dias-multa, tendo em vista a prática do crime previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86.



    3.  O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reconhecer excesso na dosimetria da pena, afastando o desvalor da conduta social e das consequências do delito. A pena-base foi mantida acima do mínimo legal, “por entender que o elevado valor a ser objeto de evasão (um quilo de ouro) — acondicionado dentro de um notebook –- deveria ser caracterizado como elemento hábil a desvalorar as 'circunstâncias do crime”. A pena definitiva foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão e 35 dias-multa, mantido o regime inicial aberto. 



    4. Contra o acórdão da apelação, a defesa opôs embargos de declaração, desprovidos. Inconformada, interpôs recurso especial no STJ. O Relator do REsp nº 1994174, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, afastou a alegação de reformatio in pejus, uma vez que a pena final aplicada ao acusado foi diminuída, em virtude do afastamento do desvalor da conduta social. 



    5. Inconformada, a parte impetrante interpôs agravo regimental. Agravo, contudo, desprovido, tendo em vista que o Tribunal de origem, “ao entender que o elevado valor a ser objeto de evasão (um quilo de ouro) - acondicionado dentro de um notebook — não configura elemento hábil a elevar a pena-base a título de consequências do delito, expurgou tal modeladora, mantendo o desvalor do referido fato, agora como circunstâncias do crime”.



    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta que, em recurso exclusivo da defesa, foi afastada a valoração negativa das circunstâncias do artigo 59 do CP realizada pelo juízo a quo (conduta social e consequências do delito), enquanto se manteve, de forma ilegal, a pena-base em patamar acima do mínimo legal. Para tanto, argumenta que a Corte regional, em recurso exclusivo da defesa, considerou desfavoravelmente ao réu a circunstância judicial das circunstâncias do delito. Situação mais gravosa que caraterizaria, no entender da impetrante, reformatio in pejus, violando o art. 617 do CPP.



    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de fixar a pena-base no mínimo legal.



    8. Decido.



    9. O habeas corpus não deve ser concedido.



    10. O Supremo Tribunal Federal possui orientação consolidada no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC 106.113, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido, veja-se o HC 139.100, Rel. Min. Luiz Fux. 



    11. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, o fundamento adotado pelo Tribunal de origem não resultou em aumento da pena fixada. Tanto é assim que a reprimenda final restou diminuída para 1 ano e 8 meses de reclusão. De modo que não há ofensa ao art. 617 do CPP, segundo o qual, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser agravada, considerando-se a pena aplicada em primeiro grau.



    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    13. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo.



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator